Tribunal: TJBA
Processo: 8001758-51.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001758-51.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANGELO MOISES TAVARES REIS

Advogado(s)
:
GILENILDA GAMA SANTOS REIS DE ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:
KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

Ementa
:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Concurso Público. Candidato aprovado fora do número de vagas. Alegação de preterição em razão de contratações temporárias. Ausência de comprovação de existência de cargos efetivos vagos em número suficiente. Expectativa de direito não convolada em direito subjetivo à nomeação. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por candidato aprovado na 78ª colocação no concurso público promovido pelo Município de Heliópolis, destinado ao provimento de cargos de
Professor Nível I
, cuja seleção previa 50 vagas para ampla concorrência. O apelante sustenta possuir direito subjetivo à nomeação, alegando que, durante a vigência do certame, a municipalidade teria realizado contratações temporárias para o exercício da mesma função, configurando preterição arbitrária.

2. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, por entender que a mera contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição, nem comprova a existência de cargos efetivos vagos suficientes a alcançar a classificação do autor.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal cinge-se a verificar:
(i) se o candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas no edital possui direito subjetivo à nomeação em razão da suposta contratação temporária de servidores para a mesma função; e (ii) se restou comprovada a preterição do apelante, de modo a convolar sua expectativa de direito em direito subjetivo à investidura no cargo.

III. Razões de decidir

4. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 784
, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera
expectativa de direito
à nomeação, a qual somente se converte em
direito subjetivo
quando demonstrada a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

5. O Superior Tribunal de Justiça igualmente pacificou que a
contratação temporária
, por si só, não indica preterição, tendo em vista que o
art. 37, IX, da Constituição Federal
autoriza a admissão de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sem que isso configure obrigatoriedade de convocação de candidatos aprovados fora das vagas.

6. No caso concreto, o apelante não demonstrou a existência de
cargos efetivos vagos
em número suficiente para alcançar sua colocação. 7. Também não se verificou irregularidade na nomeação de candidatos por força de decisões judiciais, hipóteses em que não há discricionariedade administrativa e, portanto, inexiste preterição.
8. Assim, ausente a prova de preterição e inexistente direito subjetivo à nomeação, deve ser mantida a sentença de improcedência.
9. Quanto aos
honorários recursais
, presentes os requisitos do
art. 85, § 11, do CPC
, majoram-se os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão de exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo

10.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos legais relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
Tema 784 da Repercussão Geral
, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015. TJBA,
Apelação nº 8002129-15.2021.8.05.0057
, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, pub. 16.12.2024. TJBA,
Apelação nº 8000376-57.2020.8.05.0057
, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, pub. 31.01.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelos motivos expostos no voto do Relator.